Tribunal: STF
Processo: ARE 1447082
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RETIRADA DA QUALIFICADORA “MOTIVO TORPE” PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o réu pronunciado, em 12.1.2022, pela prática do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, tipificado no incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 762.546/RS no Superior Tribunal de Justiça pleiteando a anulação da decisão de pronúncia. Alternativamente, postulou o decote da qualificadora “motivo torpe”. Em 25.8.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão monocrática, concedeu parcialmente a ordem para retirar da pronúncia a qualificadora prevista no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal 
(e-doc. 42).



    Em 30.9.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXIGÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA SUBTEMER A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A exigência de prova judicializada também se aplica às qualificadoras imputadas na denúncia. 



    2. Na hipótese, os únicos elementos que apontam a torpeza foram extraídos do inquérito policial e não foram confirmados perante a autoridade judicial.



    3. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 
4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 58). 



    4. Contra esse julgado o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afrontado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição (e-doc. 64). 



    Argumenta ser “consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, informado pelo princípio in dubio pro societate, sendo defeso maior aprofundamento na análise do mérito da causa, possibilitando o afastamento das qualificadoras apenas quando se revelarem, de plano, manifestamente improcedentes” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Assevera que “já decidiu o Supremo Tribunal Federal [que] ‘o princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Assinala que, “no caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se dos elementos incontroversos expressamente delineados no acórdão sub judice, o qual assentou haver ‘nos autos, notadamente no depoimento prestado pela vítima ANDRÉ, prova indiciária mínima a indicar que a ação dos autores do delito se deu em face da suspeita de que o ofendido teria furtado a residência do denunciado MICHAEL (evento 2, INQ2). O mesmo se extrai da versão lançada pela vítima THIAGO: ‘(...) Que no dia seguinte ouviu comentários no bairro que um dos autores era o tal ‘Alemãozinho’ e o motivo seria porque André Cassiano teria ‘roubado’ na casa dele.’ (evento 2, INQ2, fl. 11)” – grifos apostos” (fl. 8, 
e-doc. 64). 



    Ressalta que “havendo vertente probatória a respaldar a incidência da qualificadora em questão, ainda que colhida em sede de inquérito policial – há indícios de que a ação criminosa ocorreu em razão de vingança, diante da suspeita de que o ofendido ANDRÉ teria sido autor de um furto na residência do denunciado MICHAEL –, não poderia ter sido esta decotada da pronúncia, já que, na fase do judicium accusationis, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que a aplicação do princípio in dubio pro societate determina que a resolução de eventuais dúvidas deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional” (fl. 8, e-doc. 64).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, imperativo o acolhimento do presente recurso extraordinário, a fim de que para restabelecer a decisão de pronúncia, com a submissão da qualificadora do motivo torpe à apreciação pela Corte Popular”(fl. 10, e-doc. 64). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 75). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante insiste na presença dos requisitos para a interposição do recurso extraordinário 
(e-doc. 84).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer: 



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação dos agravados para contrarrazoar; 



    b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto; e Nestes termos, pede deferimento” (fl. 3, e-doc. 84) .



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa direta à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    8. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. O decote da qualificadora “motivo torpe” da decisão de pronúncia fundamentou-se nos elementos de provas juntados no processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tem-se do acórdão recorrido:



    “II. Primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri



    A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. 



    Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



    Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). 



    Na hipótese, verifico que não assiste razão ao impetrante quando sustenta que a pronúncia do réu se fundamentou exclusivamente em elementos de informação, notadamente porque as instâncias ordinárias apresentaram lastro probatório judicializado que autoriza a submissão da paciente ao julgamento pelo Tribunal Popular. 



    Com efeito, a vítima, em Juízo, afirmou ‘ter certeza de que Leomar foi o autor dos disparos, não sabendo se Michael também efetuou disparos, pois não visualizou arma de fogo em seu poder. Confirmou que Michael estava junto com Leomar no momento dos disparos’ (fl. 47). 



    Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. 



    Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF. 



    III. Qualificadora do motivo torpe 



    Em relação à qualificadora do motivo torpe, o Tribunal a quo não apresentou prova judicializada que corroborasse a sua existência. Os depoimentos colacionados na decisão impugnada não evidenciam a motivação da conduta. 



    Como consignado pela própria Corte estadual, a qualificadora foi incluída na pronúncia com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, como se infere dos seguintes trechos: ‘em que pese tal versão não tenha sido amplamente abordada em juízo, as informações colhidas em sede de inquérito são suficientes para vincular a qualificadora á sentença de pronúncia’ (fl. 30, grifei); ‘e há, nos autos, notadamente no depoimento prestado pela vítima ANDRÉ, prova indiciária mínima a indicar que a ação dos autores do delito se deu em face da suspeita de que o ofendido teria furtado a residência do denunciado MICHAEL’ (fl. 41, destaquei). 



    Desta forma, nota-se que os únicos elementos que apontam a torpeza foram extraídos do inquérito policial e não foram confirmados perante a autoridade judicial. 



    Correto o Juízo de primeiro grau, portanto, ao afirmar que ‘não há qualquer prova judicializada acercado motivo para a agressão sofrida pela vítima. A suposta prática do crime de furto por André não foi confirmada por nenhuma das testemunhas ouvidas, nem mesmo pelos acusados. Assim, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, vai afastada’ (fl. 49, grifei). 



    Assim, a qualificadora do motivo torpe deve ser retirada da pronúncia.



    IV. Dispositivo



    À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem, para decotar da pronúncia a qualificadora do motivo torpe” (fls. 6-8, e-doc. 42). 



    Verifica-se, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa à Constituição, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 2. A discussão acerca da ocorrência da materialidade e autoria dos crimes passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.263.366, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Crimes contra a ordem tributária. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 
4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.436-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.017.856, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).



    Assim também as decisões monocráticas proferidas no ARE 
n. 1.252.174, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2020; ARE 
n. 1.252.049, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020; e ARE 
n. 1.241.826, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora